Tribunal: TJBA
Processo: 8010247-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8010247-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: JULIA DANTAS SILVA Advogado(s): MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL, JOAO PEDRO CAVALCANTI DE AZEVEDO LOPES EMBARGADA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelações simultâneas, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, negou provimento ao recurso adesivo da embargante e deu provimento parcial ao recurso principal da embargada, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora. A embargante sustenta erro material no dispositivo do acórdão, ao qual atribuiu majoração de honorários advocatícios em favor do advogado da parte contrária, quando a sentença de origem havia condenado exclusivamente a ré ao pagamento de honorários em favor da advogada da autora, sem sucumbência recíproca. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, que teria consignado a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do advogado da parte adversa da embargante, e se tal majoração seria devida em favor de qualquer das partes. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Configurado o erro material no acórdão, que registrou majoração de honorários em favor do advogado da ré, em dissonância com a condenação originária, que impôs exclusivamente à ré o pagamento de honorários em favor da advogada da autora, sem sucumbência recíproca. 5. Quanto aos honorários recursais da ré, o provimento parcial de seu recurso impede a majoração, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.539.725/DF. 6. Quanto aos honorários recursais da autora, a ausência de arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor na origem afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, sendo indevida a majoração recursal em favor de qualquer das partes. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para sanar o erro material, fazendo constar do acórdão que, diante do provimento parcial do recurso da ré e do desprovimento do recurso da autora, a qual não teve honorários arbitrados em seu desfavor na origem, deixa-se de proceder à majoração recursal em relação a ambas as partes. Tese de julgamento: "1. O provimento parcial do recurso de apelação obsta a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do REsp 1.539.725/DF. 2. A ausência de arbitramento de honorários advocatícios na origem impede a incidência do art. 85, §11, do CPC em sede recursal." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010247-12.2025.8.05.0001, sendo Embargante Júlia Dantas Silva e Embargada Uber do Brasil Tecnologia Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator